Tribunal: CARF
Processo: 10880.737969/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.737969/2018-62
ACÓRDÃO
1003-004.421 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTECKMA ENGENHARIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA OU PREJUÍZO PARA OS
SUJEITOS PASSIVOS. INOCORRÊNCIA.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
Estando os autos de infração devidamente motivados e com a indicação
dos seus fundamentos legais, não há que se falar em nulidade por
cerceamento do direito de defesa ou ausência de motivação.
IRRF. ARTIGO 61 DA LEI No 8.981/1995. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAUSA
DO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Quando o contribuinte não comprova a causa que deu ensejo ao
pagamento, deve ser mantido o lançamento do IRRF com arrimo no artigo
61 da Lei no 8.981/1995.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE O
JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF
02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa sob os fundamentos de confisco ou desproporcionalidade. Súmula
CARF no 02.
ACÓRDÃO
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.421 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737969/2018-62
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de imposto de renda retido na fonte
(“IRRF”), sob o código de receita 2932, em razão de suposto pagamento sem causa ou realizado
em operação não comprovada, relativo a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2013,
acrescido de juros e multa de ofício de 75%. Isso porque, de acordo com a Autoridade Fiscal, o
contribuinte realizou transferências bancárias para a empresa Cash Turismo.
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
com a finalidade de prospectar/intermediar negócios no Estado de Minas Gerais, contratou a
empresa Digicont Serviço e, por solicitação formal da empresa, realizou os pagamentos em favor
da Cash Turismo; (ii) documentação juntada aos autos comprova cabalmente a relação jurídica /
comercial firmada entre as partes, demonstrando a que título o pagamento foi realizado,
demonstrando o beneficiário final da operação realizada, assim como a sua causa; (iii) registrou
em sua contabilidade todos os pagamentos efetuados à Digicont Serviço, embora, conforme
relatado, não tenha localizado a totalidade das Notas Fiscais representativas da totalidade dos
serviços prestados; (iv) as informações prestadas no curso da fiscalização restaram equivocadas,
uma vez que os valores transferidos para a Cash Turismo tiveram como finalidade o pagamento
pelos serviços prestados pela empresa Digicont Serviço Ltda; (v) nulidade do autos de infração por
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.421 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737969/2018-62
3
violação ao artigo 10, III e IV, do Decreto n.o 70.235/1972 e ao art. 142 do CTN, vez que há erro na
capitulação legal da infração e apenas pela descrição contida no auto de infração não é possível
identificar a natureza da infração, na medida em que o auto de infração desconsidera a realidade
dos fatos narrados e comprovados nesta impugnação; (vi) nulidade do auto de infração por
cerceamento do direito de defesa, vez que o Agente Fiscal deve garantir ao contribuinte o direito
de tomar conhecimento de todos fatos que levaram à imposição fiscal, bem como as respectivas
disposições legais que fundam a imposição da obrigação, para que ele possa se defender daquilo
que pode lhe causar prejuízo; e (vii) o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ANÁLISE SOBRE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que, (i)
com a finalidade de prospectar/intermediar negócios no Estado de Minas Gerais, contratou a
empresa Digicont Serviço e, por solicitação formal da empresa, realizou os pagamentos em favor
da Cash Turismo; (ii) a documentação juntada aos autos comprova cabalmente a relação jurídica /
comercial firmada entre as partes, demonstrando a que título o pagamento foi realizado,
demonstrando o beneficiário final da operação realizada, assim como a sua causa; (iii) registrou
em sua contabilidade todos os pagamentos efetuados à Digicont Serviço, embora, conforme
relatado, não tenha localizado a totalidade das Notas Fiscais representativas da totalidade dos
serviços prestados; (iv) as informações prestadas no curso da fiscalização restaram equivocadas,
uma vez que os valores transferidos para a Cash Turismo tiveram como finalidade o pagamento
pelos serviços prestados pela empresa Digicont Serviço Ltda; (v) os documentos trazidos pela
Recorrente são suficientes para desconstituir o auto de infração lavrado, uma vez que restou
cabalmente demonstrada a relação jurídico tributária de fato existente e o contribuinte não pode
ser punido pela autoridade fazendária que simplesmente desconsiderou todas as provas e/ou
indícios de provas trazidos a estes autos; (vi) nulidade dos autos de infração por violação ao artigo
10, III e IV, do Decreto n.o 70.235/1972 e ao art. 142 do CTN, vez que há erro na capitulação legal
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.421 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737969/2018-62
4
da infração e apenas pela descrição contida no auto de infração não é possível identificar a
natureza da infração, na medida em que o auto de infração desconsidera a realidade dos fatos
narrados e comprovados; (vii) nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa,
vez que o Agente Fiscal deve garantir ao contribuinte o direito de tomar conhecimento de todos
fatos que levaram à imposição fiscal, bem como as respectivas disposições legais que fundam a
imposição da obrigação, para que ele possa se defender daquilo que pode lhe causar prejuízo; e
(viii) o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 15.08.2019 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 274).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 13.09.2019.

II – PRELIMINARES
Sustenta a Recorrente, preliminarmente, que o auto de infração subjacente é nulo
por violação ao artigo 10, III e IV, do Decreto n.o 70.235/1972 e ao artigo 142 do CTN, vez que
desconsidera a realidade dos fatos narrados e comprovados na impugnação e apenas pela
descrição nele contida não é possível identificar a natureza da infração que lhe foi imputada.
Dispõem os incisos III e IV do art. 10 do Decreto n.o 70.235/1972 que o auto de
infração, lavrado por servidor competente e no local da verificação da falta, conterá
obrigatoriamente a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável. O
artigo 142 do CTN, por sua vez, estabelece que compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, que, por sua vez, engloba (i) a
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente; (ii) a determinação da
matéria tributável; (iii) o cálculo do montante do tributo devido; (iv) a identificação do sujeito
passivo; e, sendo caso (v) a propositura da aplicação da penalidade cabível.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.421 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737969/2018-62
5
No presente caso, o fato está devidamente descrito no termo de verificação fiscal: o
contribuinte realizou pagamentos cuja causa não foi comprovada. A explicação apresentada no
curso da fiscalização, de que os pagamentos serviram para compra de moeda estrangeira, foi
afastada pela Autoridade Fiscal ao argumento de que “Cash Turismo não estava legalmente
autorizada a realizar tal venda (operação acima de US$ 3,000.00) e nenhum documento
comprobatório pertinente (contrato de câmbio, por exemplo) relativo à operação foi apresentado”
(fl. 190). Os fatos supostamente comprovados na impugnação, por sua vez, foram devidamente
enfrentados na decisão da DRJ, que concluiu que o “suposto valor pago à tal Digicont (R$
500.000,00) não cobre os valores verificados pela fiscalização (R$ 1.082.197,50)”. No que se refere
ao dispositivo legal infringido, o auto de infração e o termo de verificação fiscal que o integra são
igualmente cristalinos: artigo 61 da Lei no 8.981/1995.
Portanto, não há que se falar em violação aos incisos III e IV do art. 10 do Decreto
n.o 70.235/1972 ou ao artigo 142 do CTN vez que a infração foi devidamente descrita no
lançamento, com a correspondente imputação do dispositivo legal infringido. Igualmente não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa, já que as alegações do Recorrente,
apresentadas tanto em sede de fiscalização, como no bojo da impugnação, foram devidamente
enfrentadas nos autos.
Ainda que assim não fosse, de acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i)
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais
irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). E, no presente caso, não vislumbro
qualquer prejuízo ao sujeito passivo.
Diante disso, afasto as preliminares de nulidade.

III - MÉRITO
III.1 Análise dos documentos apresentados pela Recorrente
Sustenta a Recorrente que os pagamentos cuja causa supostamente não foi
comprovada foram realizados em contraprestação pelos serviços prestados pela Digicont Serviço,
que solicitou que os referidos pagamentos fossem efetuados por meio da Cash Turismo. E, para
tanto, apresenta os seguintes documentos:
 Nota Fiscal dos serviços prestados, emitida pela Digicont Serviços, no montante
de R$ 650.000,00 (fls. 248);
 Documento assinado pela Digicont Serviços, autorizando o pagamento no valor
de R$ 500.000,00 na conta da Cash Turismo (fl. 249);
 Pedido de compra de “serviços tomados de consultoria de gestão empresarial”
em papel timbrado da Construteckma Engenharia (fl. 250); e
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.421 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.737969/2018-62
6
 Comprovantes de pagamento, tendo como favorecido a Cash Turismo, nos
montantes de R$ 84.562,50, R$ 75.720,00, R$ 156.287,00, R$ 85.128,00, R$
180.500,00, R$ 250.000,00 e R$ 250.000,00 (fls. 251-257).
Ora, tais documentos não comprovam os serviços tomados pela Recorrente e
tampouco que os pagamentos que ensejaram a exigência de IRRF se referiam a tais serviços. Tanto
é assim que, como bem apontou a DRJ o “suposto valor pago à tal Digicont (R$ 500.000,00)”,
comprovado por meio de emissão de nota fiscal, “não cobre os valores verificados pela fiscalização
(R$ 1.082.197,50)” (fl. 268).
Diante do exposto, por não ter sido comprovada a causa que deu origem aos
pagamentos apontados pela Fiscalização, deve ser mantido o lançamento para exigência do
correspondente IRRF.

III.2 Caráter confiscatório da multa de ofício de 75%
Sustenta a Recorrente, ainda, o caráter confiscatório da multa de ofício de 75%. A
referida penalidade foi imposta com base no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido a Súmula CARF no 02, aprovada em
2006. Sobre o tema é, ainda, o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2023, que veda, sob pena de perda de mandato, o julgador administrativo de “afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de confisco, razão pela qual mantenho a aplicação da multa de
75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 312
DF CARF MF
Original